Tribunal: TJMT
Processo: 0026909-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO COMPROVOU A TESE DA EMPRESA EMBARGANTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE” – CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.
2. No caso dos autos, restou comprovado que o laudo pericial não é apto a comprovar a existência de posse da parte Autora/Apelada, ora Embargante.
3. A empresa Embargante/Apelada realizou proposta objetivando adquirir a área que é objeto da lide, o que afasta as suas alegações, pois se tinha a posse da área não haveria necessidade de fazer uma proposta.
4. Não se pode acatar a tese da embargante/apelada para realizar uma nova perícia, isto porque, em suas contrarrazões defendeu a validade do laudo pericial e somente agora a partir do momento em que tem prejuízo, defende que deve ser realizada nova perícia.
5. Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”. No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026909-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), WANIA MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 346.311.351-15 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO COMPROVOU A TESE DA EMPRESA EMBARGANTE. DENECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE” – CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. No caso dos autos, restou comprovado
que o laudo pericial não é apto a comprovar a existência de posse da parte Autora/Apelada, ora Embargante.

3. A empresa Embargante/Apelada realizou proposta objetivando adquirir a área que é objeto da lide, o que afasta as suas alegações, pois se tinha a posse da área não haveria necessidade de fazer uma proposta.

4. Não se pode acatar a tese da embargante/apelada para realizar uma nova perícia, isto porque, em suas contrarrazões defendeu a validade do laudo pericial e somente agora
a partir do momento em que tem prejuízo, defende que deve ser realizada nova perícia.

5. Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”.

No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 28565955) opostos por
Villa Jardim Incorporações LTDA., (Gincogama Incorporações LTDA),
c
ontra acórdão proferido que por unanimidade proveu o recurso de apelação (Id. 27307968).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é contraditório e obscuro, pois fundamentou que “o laudo pericial não é conclusivo em relação à posse da empresa Apelada. ” (Id. 28565955, pág. 1), e quem alegou as intervenções antrópicas picada aberta em imagem do Earth e a construção de um pedação de cerca antiga que comprovariam sua posse na área foi a Apelante/Embargada e não a empresa Apelada/Embargante.

Afirma que acaso se entenda que estamos de um laudo confuso, e, portanto, inconclusivo, “
a prestação jurisdicional não poderia ser entregue com a improcedência da demanda em desfavor de uma das partes, pois o caderno processual expressamente estabelece que, nesses casos, quando o laudo é inconclusivo e deficiente, com matéria não suficientemente esclarecida, com eventuais pontos de omissão ou inexatidão, o
juiz deveria determinar, de ofício, a realização de nova perícia
, conforme disposto expressamente no
artigo 480 e §1o do CPC
.” (Id. 28565955, pág. 2).

Defende que o acórdão também foi obscuro e contraditório “no que se refere a demonstração do justo receio da Apelada de ser molestada na posse,
pois a própria resistência e oposição a pretensão postulatória pela Apelante, com alegação de que a posse é dela e não da Apelada, por si só, comprova a moléstia e supre eventual dúvida em relação aos termos do boletim de ocorrência
apresentado inicialmente quando ainda da propositura da ação.” (Id. 28565955, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Contrarrazões (Id. 31381475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é contraditório e obscuro, pois fundamentou que “o laudo pericial não é conclusivo em relação à posse da empresa Apelada. ” (Id. 28565955, pág. 1), e quem alegou as intervenções antrópicas picada aberta em imagem do Earth e a construção de um pedação de cerca antiga que comprovariam sua posse na área foi a Apelante/Embargada e não a empresa Apelada/Embargante.

Após devida análise, tenho que o acórdão muito embora não seja omisso e nem contraditório possui obscuridade o que leva ao necessário aclaramento da questão.

A bem da verdade, no acórdão onde está expresso que “o laudo pericial não é conclusivo em relação a posse da empresa Apelada” (Id. 24874966, pág.4), deve-se ler que
o laudo pericial
não comprovou a posse
da empresa embargante/apelada
.

Outrossim, está registrado no acórdão que “apesar de não identificar a existência de suspeição do perito,
tenho que o laudo pericial não é apto a comprovar a existência de posse da parte Autora/Apelada
. ” (Id. 24874966, pág.6), de forma que ao verificar o acórdão como um todo identifica-se que não há nenhuma omissão e nem contradição.

De mais a mais, consoante expresso no acórdão a empresa Embargante/Apelada fez uma proposta para aquisição da área da parte Embargada/Apelante.:

“Oportuno destacar que a parte Apelante/Ré ao apresentar a contestação em 19 de dezembro de 2013 (Id. 9336476), ainda quando patrocinada pelas Advogadas Ana Maria Sordi Teixeira Moser – OAB/MT 6.357, Naira N. Oliveira Altoé, OAB/MT 13.662 e Crisálida dos Santos Alves Feitosa OAB/MT 15.979, afirmou que “em Junho/2013, a Requerida buscou garantir a paz entre as partes, e tentou uma composição, evitando-se assim discussões judiciais, porém a Autora apresentou ao final da reunião uma proposta incompatível com a realidade do imóvel, ofertando pagar valor de indenização por hectare e não pelo valor econômico atual da região e, posteriormente, surpreendendo a Requerida com a interposição da presenta ação judicial de interdito proibitório.” (Id 9336479, pág. 4), constituindo assim fato extintivo do direito da empresa recorrida.

A empresa Apelada foi devidamente intimada para impugnar a contestação (Id. 9336954), todavia deixou transcorrer o prazo sem oferecer a impugnação (Id. 9336956),
de forma que a afirmação da proposta passou a ser incontroversa
.

Ora, se a empresa recorrida tinha a posse da área não haveria necessidade de fazer uma proposta a recorrente, mas sim deveria recusar o acordo
. ” (Id. 24874966, pág. 4)

Frise-se, a empresa Embargante/Apelada tentou adquirir a área, o que, por si só, afasta qualquer afirmação da empresa embargante de que tinha a posse do imóvel.

Como senão bastasse em suas contrarrazões ao recurso de apelação a empresa Embargante/Apelante defendeu a validade do laudo pericial.

A conduta da Embargante se monstra temerária e contraditória, motivo pelo qual é
evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso defender a validade do laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar que

deve ser realizada nova perícia. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Geral, 4a ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (Destaquei)

Destarte, no caso dos autos não há necessidade de nova perícia, não se aplicando no caso o disposto no artigo 480, §1o do CPC, isto porque a questão referente a ausência de posse da empresa Embargante/Apelada está devidamente esclarecida nos autos.

Outrossim, a empresa embargante defende que, o acórdão também foi obscuro e contraditório “no que se refere a demonstração do justo receio da Apelada de ser molestada na posse,
pois a própria resistência e oposição a pretensão postulatória pela Apelante, com alegação de que a posse é dela e não da Apelada, por si só, comprova a moléstia e supre eventual dúvida em relação aos termos do boletim de ocorrência
apresentado inicialmente quando ainda da propositura da ação.” (Id. 28565955, pág. 3)

Nesse ponto, da própria afirmação da embargante é possível identificar que ela se insurge em face da valoração das provas constantes nos autos.
Dessa forma, nítida a pretensão da embargante na reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO EXAURIDO E ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DA LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ.
INSURGÊNCIA À VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71008269482, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 27/02/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Ademais, a tese da empresa embargante de que
a própria resistência e oposição a pretensão postulatória pela Apelante, com alegação de que a posse é dela e não da Apelada, por si só, comprova a moléstia e supre eventual dúvida em relação aos termos do boletim de ocorrência não foi anteriormente abordada anteriormente nos autos,
portanto,
como as teses não foram suscitadas, não é possível analisá-la sem e de embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração
tão somente para sanar a obscuridade,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020